Tribunal: TJDFT
Processo: 0700932-71.2020.8.07.0002
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700932-71.2020.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RTK EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME, SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME APELADO: SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, RTK EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por RTK EMPREENDIMENTOS TURÍSTIVOS LTDA e SELFECORP VIAJENS CORPORATIVAS LTDA em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que nos autos da ação de rescisão de contrato julgou procedente em parte o pedido formulado pela parte autora para condenar a parte ré a restituir o montante de 70% de R$ 12.060,00, corrigido monetariamente conforme INPC desde o desembolso, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, custas na proporção de 30% para a parte ré e 70% para a parte autora, e ao pagamento de honorários, em razão da sucumbência parcial e não recíproca, e deverá a parte autora pagar a quantia de 70% sobre o percentual de 10% do valor da condenação, enquanto que a parte ré deverá pagar a quantia de 30% sobre o valor da condenação, vedada a compensação, tudo nos termos do art. 82 do Código de Processo Civil. Em suas contrarrazões a parte SELFECORP VIAJENS CORPORATIVAS LTDA suscitou preliminar de incompetência e prejudicial de prescrição. Assim, considerando o preceituado no artigo 10 do Código de Processo Civil[1], CONVERTO o julgamento em diligência, para possibilitar à parte RTK EMPREENDIMENTOS TURÍSTIVOS LTDA se manifestar, caso queira, sobre a referida preliminar, no prazo de 15 (dias) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Brasília-DF, 28 de junho de 2021, 15:31:55. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator